Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734894-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE TADEU LUSTOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante, JOSÉ TADEU LUSTOSA, em petição de Id 49910545, pugna pela desistência do presente recurso de Agravo de Instrumento. Em que pese o artigo 998 do CPC disponha que a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pedido de desistência do recurso é possível somente antes de seu julgamento.” (DESIS no REsp no 1.795.534/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.) In casu, verifica-se que o julgamento do recurso de agravo de instrumento, processo no 0734894-23.2022.8.07.0000, já foi concluído por esta Corte (Acórdãos no 1654859, no 1687832 e no 1726183), o que, a toda evidência, inviabiliza a homologação do pedido de desistência do recurso. Nesse diapasão, nada a prover quanto à petição de Id 49910545. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora